Tribunal: TJBA
Processo: 8002349-04.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8002349-04.2023.8.05.0199 COMARCA DE ORIGEM: POÇÕES PROCESSO DE 1.º GRAU: 8002349-04.2023.8.05.0199 APELANTE: AUREA DE JESUS SOUZA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTORA: EMY KADMA SILVA SOBRAL GANZERT PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FATIMA CAMPOS DA CUNHA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 9º, DO CP) DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES (ART. 129, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. CABIMENTO, EM TESE, DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 383, § 1º, DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA 337 DO STJ. DESCONSTITUIÇÃO DO CAPÍTULO CONDENATÓRIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA E, NO MÉRITO, PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela ré, Áurea de Jesus Souza contra sentença que a absolveu da imputação do crime de ameaça e desclassificou o delito de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica contra a mulher (art. 129, § 9º, do CP) para lesão corporal simples (art. 129, caput, do CP), condenando-a à pena de 3 meses de detenção, com concessão de suspensão condicional da pena. A recorrente suscita, preliminarmente, nulidade parcial da sentença pela ausência de remessa dos autos ao Ministério Público para análise de eventual proposta de suspensão condicional do processo após a desclassificação, além de pleitear absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para vias de fato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por não ter oportunizado ao Ministério Público manifestar-se sobre a possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do processo após a desclassificação da imputação; (ii) estabelecer se subsistem os pedidos recursais de absolvição ou de nova desclassificação da conduta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo de origem desclassificou a imputação do art. 129, § 9º, do CP para o art. 129, caput, do CP, sem remeter os autos ao Ministério Público para manifestação acerca da suspensão condicional do processo. 4. A desclassificação para lesão corporal simples faz surgir, em tese, a possibilidade de incidência do benefício previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, pois a pena mínima abstratamente cominada ao delito é inferior a um ano. 5. O art. 383, § 1º, do CPP impõe a observância do procedimento legal quando a nova definição jurídica da conduta possibilita a formulação de proposta de suspensão condicional do processo. 6. A acusada ostenta condições pessoais que autorizam, em tese, a análise do benefício, sendo tecnicamente primária e sem registro de outros processos criminais. 7. A Súmula 337 do STJ consolida o entendimento de que é cabível a suspensão condicional do processo na hipótese de desclassificação do crime ou procedência parcial da pretensão punitiva. 8. A ausência de vista ao Ministério Público viola o devido processo legal, impondo a desconstituição do capítulo condenatório da sentença e o retorno dos autos à origem para manifestação do titular da ação penal. 9. O acolhimento da preliminar prejudica o exame das teses meritórias recursais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para acolher a preliminar suscitada e desconstituir a parte condenatória da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que oportunize ao Ministério Público avaliar proposta de suspensão condicional do processo, prejudicada a análise do mérito. Tese de julgamento: 1. A desclassificação da imputação para delito cuja pena mínima admita a suspensão condicional do processo impõe a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre o benefício. 2. A inobservância do procedimento previsto no art. 383, § 1º, do CPP configura nulidade processual por error in procedendo. 3. A aplicação da Súmula 337 do STJ exige a desconstituição do capítulo condenatório da sentença quando não oportunizada a análise ministerial da suspensão condicional do processo após a desclassificação da conduta. 4. O reconhecimento da nulidade processual prejudica o exame das demais teses recursais de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 383, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 89; CP, art. 129, caput; CP, art. 129, § 9º; CP, art. 77. Jurisprudência relevante citada: Súmula 337 do STJ; STJ, AgRg no AREsp 2.972.233/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/10/2025, DJEN 27/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8002349-04.2023.8.05.0199, da comarca de Poções, em que figuram como apelante Áurea de Jesus Souza e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e acolher a preliminar suscitada, para desconstituir a parte condenatória da sentença e determinar que o juízo de origem encaminhe os autos ao Ministério Público, a fim de se manifestar sobre a viabilidade de proposta de suspensão condicional do processo, ficando prejudicada a análise do mérito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8002349-04.2023.8.05.0199)